Tribunal: TJSP
Processo: 1052753-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de cobrança supostamente indevida. Prestação de serviço consubstanciada em duplicatas sem aceite. Sentença de improcedência. Inconformismo. Sem razão. Foi alegado ser a cobrança indevida porque o pagamento cabia a terceiro. Testemunhas que comprovam que referido terceiro também representa a empresa apelante, havendo várias

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de cobrança supostamente indevida. Prestação de serviço consubstanciada em duplicatas sem aceite. Sentença de improcedência. Inconformismo. Sem razão. Foi alegado ser a cobrança indevida porque o pagamento cabia a terceiro. Testemunhas que comprovam que referido terceiro também representa a empresa apelante, havendo várias empresas administradas pela mesma família. Sentença mantida. Recurso desprovido.